Tribunal: TJBA
Processo: 8044872-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044872-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ADVALDO DA SILVA MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TEMA 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra determinação de realização de perícia grafotécnica, sob o fundamento de que tal decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 988/STJ (taxatividade mitigada) e requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise da aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), apta a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgado ou expressar mero inconformismo com a decisão.

A decisão embargada apresentou fundamentação explícita e circunstanciada, abordando a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), mas concluiu, de forma motivada, pela ausência de elementos concretos que demonstrassem a urgência e o risco de inutilidade do julgamento.

Não se verifica omissão, pois a decisão analisou o ponto questionado, apenas adotando entendimento diverso do pretendido pela parte embargante.

Os embargos de declaração com efeitos infringentes somente são admitidos quando o vício apontado, uma vez sanado, conduzir à modificação do resultado, o que não ocorre no caso concreto.

A utilização dos embargos para reabrir discussão sobre a aplicação do Tema 988/STJ configura tentativa de rediscussão do mérito por via imprópria, o que é vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A mera discordância quanto à inaplicabilidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

A concessão de efeitos infringentes aos embargos depende da efetiva constatação de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica quando a decisão está devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 1.022 e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 – Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8044872-75.2025.8.05.0000
nos quais figuram como Embargante o
BANCO VOTORANTIM S/A

e Embargado

ADVALDO DA SILVA MAGALHAES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data
em
sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA